Tribunal: TJSP
Processo: 0001576-27.2018.8.26.0542
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Tristão Ribeiro
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Condenações mantidas. Penas que comportam redução. Básicas de ambos os réus acrescidas de um sexto diante da agravante da reincidência, mas que, na fase seguinte, devem ser majoradas de dois terços pelo emprego de arma de fogo, afastado o aumento

Ementa:
ROUBOS DUPLAMENTE MAJORADOS. Concurso de agentes e emprego de arma de fogo. Prova segura da autoria, da materialidade delitiva e das causas de aumento. Condenações mantidas. Penas que comportam redução. Básicas de ambos os réus acrescidas de um sexto diante da agravante da reincidência, mas que, na fase seguinte, devem ser majoradas de dois terços pelo emprego de arma de fogo, afastado o aumento de um terço pelo concurso de agentes. Aplicação do artigo 68, parágrafo único, do Código Penal. Na fase subsequente, aumento de um sexto, diante do concurso formal de infrações (roubos praticados, no mesmo contexto fático, contra as vítimas Priscila e Andreia e roubos praticados, no mesmo contexto fático, contra as vítimas Jessica e Manuel). Por fim, mantida a soma das penas dos dois roubos praticados em momentos e locais distintos (concurso material). Regime fechado inalterado. Apelos parcialmente providos para redução das penas.